Tribunal: STF
Processo: HC 50217
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-23
Data de publicação: 1972-10-23

Ementa:
1. DEVE SER FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, ISTO E,
DEVE ELE DEMONSTRAR A JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO.
2. SE A PRISÃO DEMORA POR MAIS TEMPO DO QUE PERMITA A LEI, E DE SER
CONCEDIDO "HABEAS-CORPUS" AO PRESO PARA QUE ELE SE DEFENDA EM
LIBERDADE.